Tribunal: TJES
Processo: 0001433-11.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-11.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA SIMOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001433-11.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, os quais foram corroborados pelo relato do informante presencial dos fatos. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001433-11.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO BATISTA SIMÕES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 8 de novembro de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-esposa Maria Alice Pereira Martins.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, boletim unificado nº 46288580, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o apelante confessou que disse ao filho que para ele ficar sem a mãe é “daqui para ali”, contudo, revelou que não teve a intenção de ameaçá-la, sendo que disse isso de brincadeira, já que nunca fez mal para ninguém.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Maria Alice Pereira Martins, em juízo:

“
[...]
q
ue João Batista é ex-companheiro da depoente;
q
ue hoje estão separados;
q
ue a depoente tem lembrança do fato narrado na denúncia;
q
ue a depoente estava com o filho do casal;
q
ue o filho mais velho da depoente morava com o acusado e
houve
um
desentendimento por causa d
a
ameaça de que o acusado tinha falado para o filho que ele só tinha mãe porque o acusado ainda queria;
q
ue em razão disso o filho resolveu ir morar com a depoente;
q
ue o acusado não aceitou muito bem o fato do filho ter ido morar com
a depoente
;
q
ue a bicicleta que o acusado estava usando era da depoente;
q
ue quando João Victor saiu de casa o acusado não deixou ele levar as coisas dele e a bicicleta;
q
ue então João Victor foi e pegou a bicicleta;
q
ue a depoente e o filho estavam saindo do supermercado e o acusado chegou e começou a falar um monte de coisa;
q
ue o acusado falou que João Victor tinha roubado a bicicleta;
q
ue ai nisso o acusado disse para o filho ‘
v
ocê sabe que para ficar sem mãe é daqui para
a
li’;
q
ue
disse ‘
você só tem mãe porque eu quero’;
q
ue a depoente estava do lado do filho quando o acusado disse isso;
q
ue a depoente foi na delegacia porque naquele dia ficou com receio, com medo;
q
ue o acusado é bloqueado no
W
hatsapp da depoente;
q
ue nunca mais encontrou com o acusado;
q
ue a depoente deseja que as medidas protetivas continuem;
q
ue a depoente bloqueou o acusado em todos os contatos;
q
ue nesse dia do fato a depoente teve receio, medo porque ouviu o acusado falar e por isso foi até a delegacia
[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado proferiu ameaça em seu desfavor, já que disse que para o filho ficar sem a mãe era “daqui para ali”. Esclareceu, ainda, que sentiu medo, motivo pelo qual procurou a polícia.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REFORMA DO DECISUM PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONDENAR O ORA AGRAVANTE. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). [...] 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Corroborando com os fatos narrados, o filho da vítima e do réu, o informante João Victor Martins Simões, confirmou que o apelante proferiu ameaças contra a ofendida, sendo que ele disse:
“você não sabe do que eu sou capaz, para você ficar sem mãe é daqui para ali”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.